Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-51.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1001668-51.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrente: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/12/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA FASE INSTRUTÓRIA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida desconhecida.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos áudio (ID 106153580) comprovando a contratação dos serviços pelo consumidor, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Neste ponto, insta consignar que o consumidor confirma todos os seus dados pessoais a partir do minuto 02’44’’ do áudio colacionado no ID 106153580. Com efeito, por meio do áudio é possível constatar que o consumidor aceita a contratação do plano no valor de R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos), confirmando os dados pessoais (CPF, NOME DA MÃE E DATA DE NASCIMENTO), bem como o endereço residencial e de ser usuário do terminal telefônico.
4. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque não houve impugnação específica do áudio, por parte do consumidor, durante a instrução processual.
5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001668-51.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 049.855.063-03 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021